Tribunal: TJDFT
Processo: 0712209-47.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712209-47.2021.8.07.0003 RECORRENTES: JOANA D' ARC MIRANDA DE ABRANTES, VALÉRIA MIRANDA DE ABRANTES MOURÃO, TATIANE MIRANDA DE ABRANTES CARVALHO RECORRIDOS: MARIA DO SOCORRO ANTUNES DE ABRANTES, MARA THAYSA NOBRE DE ABRANTES, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, FRANCISCO NETO ROCHA, FRANCISCO GONÇALVES DE ABRANTES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. POSSUIDORA QUE NÃO INTEGROU A LIDE. I – Há litisconsórcio passivo necessário da Terracap na ação de usucapião em que o imóvel encontra-se registrado em seu nome, uma vez que suportará efeitos da sentença proferida. O litisconsórcio da Terracap atrai a competência da Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. II – A sentença produz efeitos apenas entre as partes que integram a lide, não prejudicando terceiros, art. 506 do CPC. III – A sentença proferida em ação anulatória, processo no qual a autora não figurou como parte, não é oposição à posse por ela exercida. IV – Ocorre a aquisição da propriedade pela usucapião, quando comprovado que a autora exerce posse de forma mansa, pacífica, com animus domini e por mais de trinta anos sobre o imóvel. V – Apelação desprovida. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 26 da Lei 11.697/2008, sustentando que apesar de figurar na matrícula do imóvel a TERRACAP, como primeira proprietária do bem, o imóvel não mais lhe pertence, sendo desnecessária a sua participação no feito, tornando-se a Vara de Fazenda Pública incompetente para julgar a lide; b) artigos 1.238, 2.028 e 2.029, todos do CC, afirmando que não ocorreu a posse mansa, pacífica, continuada e incontestada pelo período necessário para o direito à usucapião, uma vez que a ação anulatória foi ajuizada em prazo inferior a 10 (dez) anos. Em sede de contrarrazões, a recorrida MARIA DO SOCORRO ANTUNES DE ABRANTES pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 26 da Lei 11.697/2008, e 1.238, 2.028 e 2.029, todos do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Uma vez que na matrícula do imóvel figura a Terracap como proprietária do bem, deve ela integrar o polo passivo da demanda, em litisconsórcio necessário, para que se possa ao final do processo, dar efetividade ao provimento jurisdicional proferido. Em conclusão, a inclusão da Terracap no polo passivo da lide atrai a competência da Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal [...] Portanto, as apelantes-rés não apresentaram qualquer oposição à posse exercida pela apelada-autora, o que torna a posse mansa, pacífica, com animus domini e por período superior a 30 anos” (ID. 40745287). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ . Quanto ao pedido da recorrida MARIA DO SOCORRO ANTUNES DE ABRANTES, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelas recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016